Tribunal: STF
Processo: ARE 1586379
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95, que assim dispõe: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Acrescente-se, a determinação do IRDR em observar a prescrição nada tem com os índices de correção da vantagem patrimonial indevidamente suprimida. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão. Princípios da informalidade e da celeridade a dispensar fundamentação extensa nos termos da Lei nº.9.099/95 c/c Lei nº. 12.153/09.” (Processo : 0829302-93.2024.8.19.0002 (2024.700.610416-9, 2ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator: Alexandre Correa Leite, j. 21/01/2025).
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5°, XXXV, 37, XV, da Constituição da República, bem como Tema 41/STF. Argumenta-se, em síntese, violação à regra da paridade, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, segundo a estabilidade financeira e que os servidores inativos que incorporaram parcela atinente ao exercício de cargo em comissão não têm direito à extensão da majoração concedida aos servidores em exercício no cargo efetivo..
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se da sentença de 1º grau: 

“[...]
Trata-se de ação em que a parte autora alega que, na qualidade de servidora pública inativa, faz jus à revisão da gratificação incorporada aos seus proventos, com a aplicação dos índices gerais utilizados para reajustar os vencimentos dos professores públicos do Estado do Rio de Janeiro. A autora afirma que, desde 1995, ano de sua aposentadoria, o direito à correção da referida gratificação não vem sendo respeitado, gerando perdas financeiras significativas ao longo dos anos. Dessa forma, requer a atualização da gratificação para o valor de R$ 520,97, além do pagamento das diferenças vencidas que calcula em R$ 27.875,36, sob o argumento de que os reajustes aplicáveis ao magistério estadual devem ser integralmente considerados, respeitando o histórico de aumentos concedidos à categoria e refletindo no valor incorporado.
Pedidos: 
• Revisão da gratificação incorporada conforme os índices de reajuste aplicáveis aos professores estaduais; 
• Correção do valor da gratificação para R$ 520,97; 
• Pagamento de diferenças acumuladas, no valor de R$ 27.875,36.
Réu devidamente citado, ofertou contestação no prazo, alegando que o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RIOPREVIDÊNCIA) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, argumentando que a responsabilidade pela fixação dos proventos de aposentadoria é da Secretaria de Estado de Cultura, e não da autarquia previdenciária. A defesa aponta que a incorporação da gratificação aos proventos deve seguir os reajustes gerais aplicáveis ao funcionalismo público, e não aqueles específicos do cargo efetivo dos professores, o que caracterizaria uma aplicação indevida de reajuste. Alega ainda que o valor pleiteado pela autora supera o montante legítimo, considerando os reajustes previstos para o funcionalismo em geral, e não pode estender aos servidores inativos aumentos específicos de categorias profissionais em atividade. O valor correto, em caso de procedência, seria de R$ 274,33, conforme cálculo apresentado.
Em sede de réplica, a parte autora afirmou que a atualização dos valores de gratificação deve ocorrer conforme os índices de reajuste concedidos aos professores da rede estadual, conforme decidido no IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000.
Ministério Público deixou de intervir no feito, já que a questão reflete direito individual e patrimonial.
Este é o breve resumo. Passo a decidir e a fundamentar.
A presente ação versa sobre o direito da parte autora, Elizabeth Gatto Bastos, servidora pública aposentada, à recomposição de gratificação incorporada aos seus proventos, com fundamento nos reajustes gerais aplicáveis ao magistério estadual. O pleito baseia-se na premissa de que, embora a gratificação tenha sido incorporada em 1995, os valores não vêm sendo reajustados conforme a legislação de regência e os índices aplicáveis à categoria do magistério, resultando em uma perda significativa no poder aquisitivo dos proventos da autora ao longo dos anos. Os réus, Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RioPrevidência), contestam o pedido, argumentando sobre a competência para o reajuste e a abrangência dos índices aplicáveis.
A autora alega que, desde a sua aposentadoria, a gratificação incorporada não sofreu os devidos reajustes anuais, contrariando a legislação específica que assegura aos servidores públicos aposentados a paridade dos proventos com os vencimentos dos servidores ativos. O direito à revisão anual dos valores incorporados encontra respaldo no art. 40 da Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 41/03, que asseguram a integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria com o padrão remuneratório da ativa, princípio reiterado pela jurisprudência dominante em incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), especificamente no IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000, que reconhece o direito à revisão de gratificação para servidores inativos do magistério estadual.
A demanda autoral também está embasada na Lei Estadual nº 530/1982 e no Decreto nº 6174/82, que disciplinam a incorporação de gratificações aos proventos, prevendo a atualização dos valores incorporados conforme os reajustes aplicados ao cargo em comissão e demais valores permanentes. Esta legislação assegura ao servidor aposentado o direito de que a gratificação integrada seja corrigida de acordo com os reajustes aplicáveis aos servidores ativos da mesma categoria. Portanto, ao manter congelado o valor da gratificação, os réus afrontam o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consagrado pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que a atualização periódica dos proventos visa preservar o poder aquisitivo do servidor aposentado, o que reflete um direito social e constitucional de alta relevância, amparado pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal, que estabelece a revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos, incluindo, por extensão, aqueles que se encontram inativos. A ausência de atualização impõe uma defasagem monetária que fere o princípio da isonomia, pois trata de forma desigual servidores em atividade e aposentados, ambos titulares de direitos adquiridos e de idênticas prerrogativas funcionais.
Em análise às provas dos autos, verifica-se que a autora trouxe planilhas de cálculos atualizados, corroborando o valor total de R$ 27.875,36 como sendo o montante de diferenças devidas, resultante da não aplicação dos índices de reajuste ao longo dos últimos cinco anos, conforme requerido. Este valor corresponde à aplicação dos reajustes anuais que deveriam ter sido incluídos nos proventos da gratificação incorporada, corrigindo a defasagem que se instaurou pelo congelamento do valor. Além disso, a planilha demonstra que o valor atualizado da gratificação, levando em consideração os índices anuais aplicáveis ao magistério, seria de R$ 520,97, em conformidade com os reajustes concedidos ao cargo na ativa.
A contestação apresentada pelos réus se limita a questionar a competência do RioPrevidência para realizar os reajustes e a aplicar os índices de aumento. No entanto, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Estado do Rio de Janeiro tenha realizado os reajustes de forma adequada ao longo dos anos. Outrossim, a argumentação de que a gratificação incorporada não se submete aos índices aplicáveis ao magistério contraria os preceitos legais estabelecidos e reforçados pela jurisprudência em IRDR, que, ao julgar matéria análoga, reconheceu a necessidade de manutenção do valor de gratificações incorporadas em alinhamento aos reajustes da categoria de origem do servidor.
Além disso, conforme dispõe o art. 220 do Decreto nº 2479/79, é assegurado ao servidor aposentado o recebimento de vantagens adquiridas ao longo da atividade, em caráter permanente, e incorporadas aos proventos, devendo tais valores manter-se atualizados com os reajustes aplicáveis à categoria profissional de origem. O congelamento dos valores recebidos pela autora desde a sua aposentadoria implica, portanto, na quebra da estabilidade financeira garantida ao servidor, ocasionando a diminuição de seu poder de compra, o que representa uma afronta ao direito à revisão geral de vencimentos.
A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento de casos similares, ratifica o direito à atualização da gratificação incorporada, ao decidir que os aumentos aplicados ao cargo de origem dos servidores devem incidir sobre os valores incorporados aos proventos de aposentadoria, observando-se sempre a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Assim, a defasagem monetária decorrente da omissão no reajuste da gratificação incorporada constitui clara violação aos direitos da autora, uma vez que tal omissão implica na manutenção de um benefício desvalorizado ao longo do tempo.
Portanto, entendo que a parte autora faz jus à atualização do valor de sua gratificação para R$ 520,97, com base nos reajustes aplicáveis ao magistério estadual, conforme detalhado na documentação apresentada nos autos e nas provas de atualização monetária fornecidas. Além disso, faz jus ao recebimento das diferenças apuradas relativas aos últimos cinco anos, conforme valor apresentado de R$ 27.875,36, respeitada a prescrição quinquenal.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES aos pedidos, condenando ao réu nos seguintes termos:
• Na obrigação de fazer em reajustar a rubrica “DIR PESSOAL MAGISTÉRIO” contida no provento da autora, passando ao valor atual de R$ 520,97 (quinhentos e vinte reais e noventa e sete centavos) e devendo a mesmo ser aplicada nos anos seguintes e sempre que houver nova lei de reajuste do magistério estadual; 
• Ao pagamento de R$ 27.875,36 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, até o advento da EC 113/2021, quando então deverá constar a taxa SELIC. 
Sem despesas processuais, tampouco honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c art. 27, da Lei 12153/09.
[...]” (Processo: 0829302-93.2024.8.19.0002, 5º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói, Juiz Nëwton Rodrigues, j. 29/10/2024)

Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 530/1982 e Decretos nº 6174/82 e 2479/79), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Gratificação de estímulo à produção individual. Reajuste. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. [...]. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1527549 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 18-03-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. [...] 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 755330 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1321146 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15-10-2021)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente